Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOMATÓRIO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. ÚNICA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime atribuído ao réu, impõe-se a manutenção da condenação.

2. Observando-se que mediante uma única ação – violação de domicílio – o réu praticou os dois crimes, incide, para o somatório das penas, a regra do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, devendo ser aplicada a pena do crime mais grave, aumentando de 1/6 até a metade.

3. Recurso conhecido e provido em parte.